Tribunal: TJSP
Processo: 0000863-35.2016.8.26.0538
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATOS – Desnecessidade de comprovação pericial, ante a ausência de vestígios – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Descabimento de isenção de custas – Argumentos trazidos em apelação não merecem acolhida – Sentença mantida – Recurso defensivo improvido.